Tribunal: TJMT
Processo: 1011689-12.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011689-12.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS ARAUJO FERREIRA SILVA - CPF: 065.165.061-59 (APELANTE), RODRIGO DE CARVALHO PADIM - CPF: 689.963.221-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011689-12.2023.8.11.0042

APELANTE: MATHEUS ARAUJO FERREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NO DELITO DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2°, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ATENUANTES RECONHECIDAS, MAS NÃO APLICADA - SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011689-12.2023.8.11.0042

APELANTE: MATHEUS ARAUJO FERREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de Matheus Araújo Ferreira Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela
prática do crime de roubo majorado, disposto no art. 157, § 2°, VII, do Código Penal (id. 206818691).

Assim narrou a denúncia:

“
(...) Ressai dos autos que o investigado MATHEUS acionou o Ofendido através do aplicativo uber, cujo trajeto da viagem era do Parque Cuiabá até o bairro vizinho Santa Terezinha.

Verifica-se que o Investigado embarcou no carro da vítima e seguiram viagem, tendo o destino sido alterado para outra via pública, em frente a uma oficina.

Ao chegarem no local, o Investigado sacou de uma faca e riscou o pescoço da vítima, tendo anunciado o assalto e ordenado que saísse do carro.

O ofendido reagiu e segurou a faca, ocasião em que visualizou certo volume na cintura do criminoso e, na sequência, saiu do veículo e retirou o celular do indiciado, que estava no banco de trás.

Na sequência, o investigado MATHEUS foragiu na posse do carro da vítima e dos bens que estavam em seu interior.

Logo após o delito, depois da vítima registrar o ocorrido e acionar a polícia militar, foi possível rastrear a localização do indiciado pelo rastreamento do celular do ofendido. Dessa forma, foi diligenciado pelos policiais militares, o local onde constava a localização do celular, momento em que os policiais abordaram o investigado, que tentou evadir, mas foi detido na sequência.

Outrossim, foram encontradas, no interior do veículo da vítima, o aparelho celular e os demais bens subtraídos. Destarte, o investigado MATHEUS foi preso em flagrante pelo delito de Roubo majorado.

Interrogado pelo douto Delegado de Polícia, o investigado confessou a autoria delitiva (Num. 122641826 – Págs. 1/4).

Outrossim, constam o boletim de ocorrência (Num. 122641815 – Págs. 1/4); o termo de exibição que informa a apreensão dos bens da vítima, apreendidos em posse de
MATHEUS ARAUJO FERREIRA SILVA
(Num. 122641819 – Págs. 1/2); termo de entrega (Num.122641823 – Págs. 1/2); e termo de avaliação indireta (Num. 122646008 – Págs. 1/2).

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por seu agente signatário, denuncia
MATHEUS ARAUJO FERREIRA SILVA
, como incurso nas penas do
artigo 157,§ 2o, inciso VII, do Código Penal Brasileiro
, (...).”
(Sic – id. 206818661).

Nas razões recursais, o apelante insurgiu-se somente em relação à dosimetria da pena. Requerendo aplicação das atenuantes da menoridade penal, prevista no art. 61, inc. I e confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d” ambos do CP, ainda que implique na redução da pena abaixo do mínimo legal.

Aduz, que as
“
atenuantes de menoridade penal à época dos fatos e confissão espontânea, previstas no artigo 65, I e III, “d”, CP, devem ser efetivamente aplicadas na segunda fase de dosimetria da pena, mesmo que isso conduza a pena base para aquém do mínimo legalmente previsto para o tipo.”

Ao final, pleiteia que
“seja provido o presente recurso com a reforma da decisão de primeiro grau para efetivamente aplicar as atenuantes de menoridade relativa à época dos fatos e confissão, previstas, respectivamente, no artigo 65, I e III, “d”, ambas do Código Penal, implicando na redução da pena aquém do mínimo legal previsto e na reprimenda final do Apelante.”
(Sic - id. 206818705).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 206818707).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 208208156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011689-12.2023.8.11.0042

APELANTE: MATHEUS ARAUJO FERREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à redução da pena aquém do mínimo legal.

Nota-se que o juízo
a quo
fixou a pena-base do apelante no mínimo legal previsto para o crime, reconheceu as atenuantes da menoridade penal e confissão espontânea, no entanto deixou de reduzir a pena face ao enunciado da Súmula 231 do STJ:

“(...)
A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado é primário. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são os normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as atenuantes da minoridade penal e confissão, previstas no art. 65, inc. I e art. 65, inc. III, alínea “d”, ambos do CP, porém deixo de reduzir a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ[3]. (....).”
(Sic – id. 206818691).

Com efeito, a Súmula 231 do STJ dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Esse entendimento foi confirmado no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.o 1.117.073/PR, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008.”
(REsp
1117073
PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria no sentido de
que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena aquém do mínimo legal. Veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

A propósito, colaciono julgados
em estrita observância à Súmula 231 da Corte Superior de Justiça:

“(...)

4. O acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte de que a disposição inserta no artigo 65 do Código Penal não permite, na fase de individualização da pena (artigo 68 do Código Penal), que a sua fixação seja conduzida aquém do limite legal mínimo abstrato. Nesse sentido foi editada a Súmula n. 231 do STJ: ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’. (...).”
(AgRg no AgRg no REsp 1915628/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 09/06/2021)

No mesmo sentido, trago julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2°, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA, MAS NÃO APLICADA – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.”
(N.U 0021617-82.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

À vista de todo o exposto e, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024